Tribunal: TJES
Processo: 5007680-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007680-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: PEDRO RIBEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO
. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Embora não
realizada qualquer
modificação
no acórdão
, não aplic
ou-se
à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

I
II
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5007680-83.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO
:
PEDRO RIBEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

em face de acórdão que conheceu e
negou
provimento
ao
seu
agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno
.

Em suas razões recursais a embargante
aduz
que “
verifica-se omissão e contradição quanto à própria legislação que expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro”,
ressaltando entendimentos expressos em
determinados
precedentes,
bem como

deseja prequestionar diversos dispositivos legais.

C
ontrarrazões

nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor,
ao que não se atentou a parte recorrente
.

D
e pronto, adianto que a
leitura atenta das razões de recurso revela nítida a intenção da parte recorrente em rediscutir a matéria já devidamente tratada nos autos, até mesmo porque toda a fundamentação utilizada no julgamento embargado mostra-se suficiente a rechaçá-las.

Digo isto porque p
or ocasião do julgamento do
agravo de instrumento

consignou-se que
“
a
pretensa substituição da penhora pelo seguro garantia ofertado pela entidade agravante,
de fato
, não merece guarida
”,
na medida em que a jurisprudência da Colenda Corte adotada enuncia que

“(...)
O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente
”.

D
ada compreensão lastreou-se no entendimento de que
, “
diversamente do defendido pelo agravante,
o C. STJ não defende como direito absoluto a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, entendendo-se, em verdade, como excepcional,
sobrelevando-se
a ordem legal de preferência prevista na legislação regente (art. 8
3
5, do CPC)”,

sem olvidar-se ainda de que

“
é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor”.

Sendo assim,
pontuou-se que
“
a jurisprudência do
C. STJ
é firme no sentido da ‘inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva’"
,
motivo pelo qual entendeu-se que “
o magistrado a quo agiu com acerto ao considerar a recusa do credor/agravado em relação à referida substituição
de penhora
, até mesmo porque devidamente expressa e fundamentada
no risco de prejuízos
,
não devendo ser imposta
ao credor”,

até mesmo porque
“
a agravante sequer cuidou de esmiuçar, tampouco comprovar, que a
substituição vindicada se mostra necessária para

evitar-
se
dano grave ao devedor”
.

Portanto, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais aliadas às provas constantes nos autos em apreço,
inclusive porque ressaltou-se também que
“
diferentemente
também
do alegado pel
o
agravante,
descabido
falar-
se acerca de
nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas pelo Juízo de Primeiro Grau
(
por não enfrentar as teses de

existência de duas submassas, uma delas já exaurida
e

a i
rrelevância da ausência de liquidação do Fundo
)
foram, em verdade, amplamente abordadas e refutadas na decisão
anterior
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença”.

Por fim,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845
–
SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a

parte
embargante
com a conclus
ão
do
acórdão

no
s
aspecto
s

consignado
s
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.